Tribunal: TJSP
Processo: 0056936-41.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 0056936-41.2013.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante FERNANDO ALMEIDA
PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PARA
ABSOLVÊ-LO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL,
PREJUDICADA
A
LIMINAR.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FÁBIO GOUVÊA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0056936-41.2013.8.26.0050
Voto no 52.185
Fernando Almeida Pinheiro foi processado como
incurso em crime de roubo triplamente qualificado, acusado do
comportamento delituoso descrito na denúncia.
Após curso regular da ação penal veio aos autos a
sentença de fls. 578/591. Condenado Fernando às penas de 7
anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, regime inicial fechado, além
do pagamento de 17 dias-multa.
Recorre
Fernando,
fls.
613/651,
pretendendo
absolvição no principal, trazendo teses alternativas direcionadas
na diminuição das penas e abrandamento do regime prisional,
antes arguindo nulidades.
Apresentadas as contrarrazões pela Promotoria
Pública, manifesta-se a Procuradoria Geral de Justiça pela
rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso.
O processo, por equivoco, foi distribuído à 6a Câmara
Criminal, cujo julgamento foi anulado, fls. 740/742, e o feito
redistribuído a este Relator em decorrência da prevenção
formada
pela
análise
do
Habeas
Corpus
no
0121800-44.2013.8.26.0000, fls. 735.
É o relatório.
Considerando a prova dos autos e em especial a
sustentação oral da defesa, que entendi verdadeira e bem feita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
estou acolhendo a pretensão e em consequência absolvendo o
recorrente.
Foi acusado de junto com dois não identificados até
agora, mas em razão de circunstâncias especiais estão sendo
investigados, roubar coisas diversas da residência de uma
família japonesa.
O nome do recorrente veio à tona exclusivamente
porque aqueles dois desconhecidos realmente encontraram a
carteira de habilitação do recorrente, Fernando Almeida
Pinheiro, numa via pública desta Capital, e com o documento
foram a uma casa de cambio trocar dólares roubados da casa dos
japoneses. Os dois, apontados como sendo Donizete Januário de
Melo e Felipe Correa Santana, confirmaram que num dia anterior
encontraram realmente a CNH de Fernando, ora apelante, e com
o documento conseguiram trocar US$ 2.000, em espécie.
Foi convocado para ir à delegacia de polícia,
considerando a sua CNH, e ali negou qualquer participação no
roubo, confirmando que perdeu a CNH, ocorrência confirmada
por aqueles dois.
Na delegacia a polícia logo mostrou a sua CNH,
estando o original às fls. 12/13. Foram três as vítimas do roubo,
bastando a leitura atenta de seus depoimentos para a conclusão
de que o reconhecimento do réu, que realmente está presente nos
autos, não pode ser aceito sem ressalvas.
Basta dizer que uma de tais vítimas olhou a
fotografia, fls. 12, e disse ter certeza sobre a identificação. Mas
depois fez ressalvas quanto ao reconhecimento pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apontando percentual de certeza, ocorrência que já requer maior
cuidado.
Mesmo na prova judicial, e na própria sentença
condenatória, expressa a insegurança, forte e segura, das pessoas
que reconheceram Fernando.
Tenho precedente meu no sentido de que a palavra
da vítima, isoladamente, e ainda que firme, não admite por si só
decreto condenatório (Apelação no 0004374-33-2011.8.26.0565).

Transcrevo o que está naquele meu acórdão: “a
construção jurisprudencial no sentido de que, em tema de roubo,
a palavra da vítima é o núcleo central da prova, não pode
evidentemente estender-se até agasalhar isolada e insegura
versão do sujeito passivo” (JUTACRIM 99/259, relator Haroldo
Luz)”.
No mesmo sentido: “inadmissível condenar o réu
ante simples palavra do ofendido, não corroborada por outros
elementos de prova, pois todo crime provoca no ofendido
perturbação que tornando-lhe difícil a percepção exata das
coisas, enseja a possibilidade de erro” (Apelação no 37.947,
relator Ricardo Couto, EX-TACRIM).
Entendo que pelas circunstâncias, em especial pelo
fato de que não há nos presentes autos nada, absolutamente
nada, que ligue o réu aos outros dois não denunciados e que
estão sob investigação policial.
A única ocorrência que deu ensejo ao pseudo
esclarecimento da autoria foi aquela relacionada com a perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
CNH, por parte do réu, isso confirmado por ele e pelos outros
dois.
Nem se alegue que essa perda deveria ter sido
comunicada à polícia, explicando o réu, e seu defensor na
sustentação oral, a razão dessa não comunicação: não houve
tempo hábil para isso.
Farta a doutrina e a jurisprudência a respeito do valor
isolado do reconhecimento da vítima do crime de roubo. Ainda
que eventualmente esteja o reconhecimento presente nestes
autos, entendo que não autoriza por si só o pesado decreto
condenatório.
O acusado esteve presente na última sessão de
julgamento, percebendo eu que tremia o tempo todo,
acompanhado que estava da família. Chegou a chorar.
É evidente, óbvio, que essa circunstância exclusiva
não pode ser interpretada em favor do acusado condenado. Seria
o caos ! Mas também evidente que mediante somatória de
elementos de convicção possui, tal presença física no julgamento
do recurso, alguma relevância, ainda que não decisiva para o
resultado.
Saliente-se, finalizando, que o acusado possui curso
de Ciência Contábil, comprovado nos autos, e tem profissão
definida, não possuindo absolutamente nenhum antecedente
criminal.
Chegou a ser preso preventivamente. Depois, juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
criminal decidiu a ele conceder a liberdade provisória, contando
da decisão correspondente, fls. 212, que “o reconhecimento por
foto em documento é anômalo, e por isso merecedor de cautela
diferencial” . E ainda: “uma das vítimas reconheceu sem sombra
de dúvidas a CNH e, pessoalmente, com titubeio, ou seja, 80% de
certeza” (?). E mais: “outra vítima assentou não ter condições
para reconhecimentos”. E assim o magistrado colocou em
liberdade o acusado Fernando, “ante as peculiaridades” do caso.
Nessas condições, e invocando o princípio do in
dubio pro reo, decide-se pela absolvição por insuficiência de
provas, com fundamento no art. 386, VII, Código de Processo
Penal, prejudicada a preliminar.
CARLOS BUENO
RELATOR